Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-07.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1996 a 1998 e 2000 – Município de Pereira Barreto – Extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa – Embargos ajuizados pela neta do executado, falecido no curso do processo executivo – Responsabilidade por sucessão "causa mortis", a teor do art. 131-II/III do CTN - Inteligência do artigo 110 do CPC - Ilegitimidade ativa

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1996 a 1998 e 2000 – Município de Pereira Barreto – Extinção do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa – Embargos ajuizados pela neta do executado, falecido no curso do processo executivo – Responsabilidade por sucessão "causa mortis", a teor do art. 131-II/III do CTN - Inteligência do artigo 110 do CPC - Ilegitimidade ativa configurada - Sentença mantida, inclusive pelos próprios fundamentos – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002765-07.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
PATRICIA DRECHSLER YAMAMOTO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEREIRA BARRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.593
Apelação Cível n° 1002765-07.2019.8.26.0439
Comarca de Pereira Barreto/SP
Apelante: Patrícia Drechsler Yamamoto
Apelado: Prefeitura Municipal de Pereira Barreto
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
1996 a 1998 e 2000 Município de Pereira Barreto Extinção
do feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa
Embargos ajuizados pela neta do executado, falecido no curso
do processo executivo Responsabilidade por sucessão “causa
mortis”, a teor do art. 131-II/III do CTN - Inteligência do artigo
110 do CPC - Ilegitimidade ativa configurada - Sentença
mantida, inclusive pelos próprios fundamentos
Apelo
desprovido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 65/67, a qual julgou extinto estes embargos à execução
fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do
artigo 485, inciso VI, do CPC/15, buscando a embargante, nesta sede, a
reforma do julgado, em suma, alegando ser parente de 2o grau do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado (neta) e possuidora direta do bem sobre o qual recaem as
exações, daí afirmando sua legitimidade ativa, e, por outro lado,
sustentando a possibilidade de emendar a inicial antes da extinção, nos
termos do artigo 321 do CPC/15, alegando, no mérito, que a execução
fiscal deve ser extinta por ilegitimidade “ad causam”, eis que o imóvel
teria como proprietário seu bisavô Rokuziro Yamamoto já falecido
em data anterior à propositura da execução fiscal, ao passo que seu avô
executado Masatugu Yamamoto não constava como proprietário,
nem era único herdeiro, ou possuidor do bem imóvel objeto da exação
(fls. 73/83).
Apelo tempestivo, com pedido de gratuidade de
justiça, respondido (fls. 94/96) e remetido a este E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça quanto
ao preparo, ante a presunção legal, em relação às pessoas naturais, de
veracidade da alegação de insuficiência para arcar com as custas
recursais, nos termos dos parágrafos 3o e 7o do artigo 99 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, apesar dos esforços, sem razão a
apelante.
Conforme se verifica dos autos, a recorrente se
insurge, por meio dos presentes embargos, contra a execução fiscal
promovida pela Fazenda do Município de Pereira Barreto em face de
“Masatugo Yamamoto”, para a cobrança de IPTU, referente aos
exercícios de 1996 a 1998 e 2000, no importe de R$ 30.091,29, forte na
tese de ilegitimidade passiva “ad causam”.
A r. sentença, ora hostilizada, julgou extinto o
feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa da embargante,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do novo CPC.
O r. decisum é irretocável.
A apelante, embora demonstre ser neta do
executado (fls. 13 e 22), não é parte legítima para ajuizar os presentes
embargos, cuja propositura caberia ao espólio, representado pelo
inventariante, ou sucessores.
Assim é, porque a responsabilidade pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributos devidos ainda em vida pelo executado se transfere, com a sua
morte, para o espólio, a teor do artigo 131, inciso III, do Código
Tributário Nacional, ou sucessores pelos créditos constituídos após a
abertura da sucessão até a data da partilha ou adjudicação, nos termos
do artigo 131, inciso II do mesmo Códex.
Como
se
nota
dos
autos,
o
executado
“Masatugo Yamamoto” faleceu em 2017, no curso do processo
executivo, deixando três filhos, nos termos da certidão de óbito juntada
às fls. 22.
Portanto, diante do falecimento da parte no
curso do executivo fiscal, o executado será sucedido pelo seu espólio ou
pelos seus sucessores, nos termos do artigo 110 do Código de Processo
Civil, aplicado subsidiariamente à execução fiscal, nos termos do artigo
1o da Lei no 6.830/80.
Além disso, apesar da alegada condição de
possuidora do bem imóvel que, aliás, sequer ficou demonstrada, como
bem ressaltado pelo i. magistrado sentenciante
, isso em nada
interfere na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, uma
vez que os créditos foram constituídos e lançados em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietário, conforme demonstram as CDA's juntadas pela executada e
a matrícula do imóvel (fls. 24/26 e 28).
E, ainda que assim não fosse, nem mesmo a
tese levantada pela embargante de ilegitimidade passiva “ad causam”
poderia ser acolhida, porque a escritura pública de compra e venda (fls.
17/18), por si só, não transfere a propriedade do bem imóvel, que
depende do registro do título translativo no cartório competente, a teor
dos artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil, sendo certo que, à época de
ocorrência dos fatos geradores, era mesmo o executado que constava
como proprietário do bem imóvel (fl. 28).
Por fim, a falta de legitimidade ativa observada
no presente caso é vício intrínseco insanável, impassível de emenda ou
correção, razão pela qual não se aplica o disposto no artigo 321 do novo
Código de Processo Civil.
Dessarte, a extinção do feito, sem resolução de
mérito, por ilegitimidade ativa era medida imperiosa e fica aqui
ratificada, devendo ser mantida a r. sentença proferida na origem,
inclusive pelos próprios fundamentos.
Enfim, vencida a apelante em sede recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ficam
majorados
nesta
instância
os
honorários
arbitrados,
em um ponto percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado
Administrativo no 7 do E. Superior Tribunal de Justiça, encontrando-se
suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade aqui concedida, nos termos
do artigo 98, § 3o do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
apelo.
SILVA RUSSO
Relator